Tribunal: TJDFT
Processo: 0740155-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740155-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOGENES DE FRANCA MEIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO 1. O réu agrava contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília (id 51557659), que deferiu a busca e apreensão liminar (DL 911/69), do veículo MARCA: VW TIPO: CAMINHONETE MODELO: AMAROK V6 HIGH AC4 CHASSI: WV1DA22HXLA015607 COR: CINZA ANO: 2020 PLACA: REF3C48 RENAVAM:01232848724. Alega, em suma, o adimplemento substancial da dívida, pois efetuou o pagamento de 84% (R$ 67.042,20) da cédula de crédito bancário (R$ 80.450,64), demostrando sua boa-fé, razão pela qual sustenta que rescindir o contrato e reintegrar o bem ao patrimônio do agravado afronta o CCB Requer o feito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A defesa na ação de busca e apreensão disciplinada pelo DL 911/69 somente tem lugar após a execução da liminar, que ainda não foi efetivada, embora deferida. Acrescente-se que, mesmo se admitisse, ad argumentandum tantum, ato de defesa anteriormente à execução da liminar, haveria de ser deduzido primeiramente perante o Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR